Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721519-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MATILDES GORETH ELOI RECORRIDA: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO. 1. Na hipótese, houve erro de cálculo advindo da conduta da agravante, que ajuizou cumprimento de sentença em face da agravada, para cobrar o débito de forma indevida, realizando-se inclusive os atos expropriatórios. 2. Somente na fase liquidação de sentença, etapa que foi expressamente prevista no acórdão que originou o título executivo judicial, constatou-se que a agravada, na época executada, é que possuía crédito em relação à agravante. 3. Em elucidativo precedente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘‘a fase de liquidação do título executivo judicial, na hipótese de sentença ilíquida, deve ser entendida como uma fase do processo de conhecimento, razão pela qual o prazo de prescrição para a pretensão executória só se inicia após sua finalização.’’ (AgInt no AgInt no AREsp 2270064 / MA, Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe 6/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 e 206, § 5o, incisos I e III, ambos do Código Civil, defendendo a inobservância do prazo prescricional decenal. Argumenta que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 13 de janeiro de 2010, sendo que a execução da sentença ajuizada pela recorrida foi apresentada em 25 de maio de 2021. Sustenta que a legislação não contempla a liquidação de sentença como marco interruptivo; b) artigo 189 do Código de Processo Civil, aduzindo que o marco inicial para o exercício da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão de mérito, salvo disposição legal em sentido contrário. Afirma que não há circunstância excepcional que justifique a postergação do início do prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 924, inciso V, do CPC, asseverando que a inércia da parte exequente em promover o cumprimento de sentença dentro do prazo legalmente estabelecido caracteriza a prescrição intercorrente, impondo a extinção do feito. Indica violação da segurança jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 205 e 206, § 5o, incisos I e III, ambos do Código Civil e 189 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “o prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação” (AgInt no AREsp n. 2.667.530/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 924, inciso V, do CPC, pois a tese recursal referente à prescrição intercorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015